Tribunal: TJBA
Processo: 8072857-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072857-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: RENILTON CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças denominadas "PACOTE DE SERVIÇO – PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I" em conta corrente de consumidor aposentado, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante sustenta a ausência dos requisitos da tutela provisória, a incompatibilidade da multa diária com obrigação cujo descumprimento se verifica mensalmente e a desproporcionalidade das
astreintes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão das cobranças; (ii) se a periodicidade diária da multa cominatória é compatível com obrigação de não fazer cujos eventuais atos de descumprimento se materializam em periodicidade mensal; e (iii) se o valor das
astreintes
é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Em relação consumerista, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação. O banco não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da adesão do consumidor ao pacote de serviços impugnado, o que, em cognição sumária, evidencia a probabilidade do direito alegado pelo agravado. 4 - Os descontos incidem sobre conta corrente vinculada a benefício previdenciário de consumidor aposentado, comprometendo verba de natureza alimentar. Os eventuais prejuízos suportados pela instituição financeira são meramente econômicos e reversíveis, ao passo que os danos ao consumidor possuem repercussão imediata sobre sua subsistência. 5 - A multa diária revela desarmonia com obrigação cujo descumprimento se verifica apenas uma vez por mês, no lançamento da tarifa. A adequação da periodicidade para incidência por evento de descumprimento preserva a eficácia coercitiva da medida e elimina a desproporção da incidência contínua em período no qual não é possível aferir o descumprimento, nos termos do art. 537,
caput
e § 1º, do CPC. 6 - O valor unitário de R$ 100,00 por evento de descumprimento e o limite máximo de R$ 10.000,00 se mostram razoáveis e proporcionais, considerando a capacidade econômica da instituição financeira, a natureza alimentar da verba atingida e a finalidade coercitiva das
astreintes
.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para alterar a periodicidade da multa cominatória, que passa a incidir no valor de R$ 3.000,00 por evento de descumprimento, mantido o limite máximo de R$ 10.000,00. No mais, mantém-se a decisão agravada, inclusive a tutela de urgência que determinou a suspensão das cobranças, até ulterior determinação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300,
caput
, 537,
caput
e § 1º, e 1.015, I; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento 8035274-97.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em 19/08/2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8011324-98.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, Publicado em 10/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072857-19.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e parte(s) Agravado
RENILTON CRUZ DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)